Tribunal: TJDFT
Processo: 0746573-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746573-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Ronilda Oliveira Da Silva Franco D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0716794-63.2022.8.07.0018. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 52941325), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 31 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator